Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-52.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-52.2018.8.26.0157
Registro: 2021.0000033257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003823-52.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes HERMÍNIA
DIOGO DUARTE (INTERDITO(A)) e JAIME DUARTE JUNIOR (CURADOR DO
INTERDITO), é apelado SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003823-52.2018.8.26.0157
Voto no 2565
Apelação Cível no 1003823-52.2018.8.26.0157
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Cubatão - 1a Vara
Apelantes: Hermínia Diogo Duarte e Jaime Duarte Junior
Apelado: Sebastiao Cavalcante da Silva
Juiz: Rodrigo de Moura Jacob
APELAÇÃO.
ALVARÁ
JUDICIAL.
COMPRA
E
VENDA. IMÓVEL. INCAPAZ. Sentença que indeferiu o
pedido de expedição de alvará. Inconformismo da parte
autora, ao argumento que à época da realização do
negócio, a parte autora era capaz para exercer os atos da
vida civil. Ausência de prova da realização do negócio,
nos termos afirmados na inicial. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
185, que indeferiu pedido de expedição de alvará, para venda de bem imóvel.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que ingressou com a presente
ação, para consolidar contrato de compra e venda firmado com SEBASTIÃO
CAVALCANTE DA SILVA, no ano de 2002, enquanto ainda era capaz para os atos da
vida civil. Aduz que vendeu imóvel de sua propriedade, na cidade de Guarujá/SP, pelo
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante uma entrada de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) e o restante em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), já pagos. Alega que, em
razão da sua superveniente interdição, há necessidade de alvará judicial, para a
consolidação da compra e venda realizada. Conclui que, na época do contrato, era
totalmente capaz e houve quitação do valor acordado, razão pela qual pede a reforma da r.
sentença e a concessão do alvará pretendido (fls. 197/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003823-52.2018.8.26.0157
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, sem
resposta, opinando o Ministério Público, em segunda instância, pelo não provimento do
recurso (fls. 219/221).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Cuida a espécie de ação de alvará, com o escopo de consolidar compra
e venda de imóvel, celebrada pela parte autora, com a parte ré, vez que, na época do
negócio, a ora apelante, era plenamente capaz, porém, atualmente, está interditada.
Cumpre observar que no tocante à indagação dos motivos pelos quais
a escritura não foi regularizada, no tempo oportuno, verificam-se impedimentos apontados
pela Tabeliã às fls. 172/173, em especial, que o documento apresentado como sendo de
“quitação”, trata-se, na verdade, de um recibo particular, com referência a pagamento
parcelado e não há comprovação do pagamento das parcelas (fl. 17).
Portanto, não restou comprovada a quitação da venda.
Outrossim, o valor de avaliação do imóvel foi muito além daquele
supostamente pago pelo ora apelado (fls. 93/95), bem como não há prova alguma de que o
negócio tenha sido realizado no ano de 2002.
Destarte, inexistindo prova do negócio havido entre as partes, na
forma descrita na inicial e, tendo em vista que há interesse de pessoa incapaz, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003823-52.2018.8.26.0157
adotar as devidas cautelas, para que não lhe seja causado qualquer prejuízo.
Como bem obtemperou o douto Procurador de Justiça oficiante,
havendo, pois, necessidade de esclarecimentos mais aprofundados, para que os interesses
da incapaz sejam devidamente resguardados, a improcedência do pedido de alvará, é
medida de rigor.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator